Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS MÉDICAS AUTORIZADAS PELO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DO HOSPITAL DIRIGIDA À CONSUMIDORA/PACIENTE. ILEGITIMIDADE. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez autorizadas as despesas médicas pelo plano de saúde decorrentes de procedimento a ser realizado pelo autor/consumidor em hospital, na hipótese de inadimplemento do plano de saúde deve o nosocômio buscar a satisfação de seu crédito junto ao plano de saúde; não ao paciente, mormente pelo fato de haver cláusula contratual expressa no contrato de adesão firmado entre o doente e hospital. 1.1. Assim, correta a r. sentença pela qual declarada a inexistência de débito entre o paciente e o hospital com relação às despesas atinentes ao procedimento cirúrgico levado a efeito e integralmente autorizado pelo plano de saúde.
2. “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.). 2.1. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto adequada e razoável frente ao dano experimentado pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.